Tribunal: TJMT
Processo: 0029755-41.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029755-41.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELANTE), ADRIANA KAEZER DE FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 631.923.571-34 (ADVOGADO), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO), RODRIGO SILVEIRA - CPF: 921.677.641-20 (ADVOGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), MARIO MILTON VERLANGIERI FERREIRA MENDES - CPF: 103.150.471-00 (APELANTE), MATHEUS STAMILLO CROSCATI CASSEMIRO 03248951192 - CNPJ: 18.242.134/0001-84 (APELADO), MATHEUS STAMILLO CROSCATI CASSEMIRO - CPF: 032.489.511-92 (APELADO), ALISSON ALVES CASSEMIRO - CPF: 211.932.826-91 (APELADO), LUCAS STAMILLO CROSCATI CASSEMIRO - CPF: 215.647.988-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação por edital e reconhecer a prescrição da pretensão executiva em execução fundada em cédula de crédito comercial, ajuizada em 2015, sem citação válida até 2024.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação por edital foi validamente realizada diante das diligências empreendidas para localização dos executados; e (ii) saber se houve interrupção da prescrição ou se restou configurada a prescrição da pretensão executiva em razão da ausência de citação válida no prazo legal.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital, embora medida excepcional, é válida quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização do réu, sendo prescindível o esgotamento absoluto de todos os meios extrajudiciais, desde que evidenciado o estado de incerteza quanto ao paradeiro do executado. 4. No caso, reconhece-se a validade formal da citação editalícia, realizada após múltiplas diligências frustradas, em consonância com o art. 256 do CPC. 5. Todavia, a citação válida não se perfectibilizou dentro do prazo prescricional, circunstância que impede a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240 do CPC. 6. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito comercial é trienal, e transcorreu integralmente entre o vencimento da obrigação e a efetiva citação ficta, sem causa interruptiva ou suspensiva. 7. A demora na citação não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, havendo inércia relevante do exequente na condução do feito, o que afasta a incidência da Súmula 106 do STJ. 8. A prática de diligências ineficazes ou espaçadas não é apta a impedir a fluência do prazo prescricional, conforme orientação do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1
. A citação por edital é válida quando precedida de tentativas infrutíferas de localização do réu, sendo dispensável o esgotamento absoluto de todos os meios disponíveis. 2. A ausência de citação válida no prazo prescricional, não atribuível exclusivamente ao Judiciário, impede a interrupção da prescrição e conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.”
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 240 e 256; CC, art. 206, § 3º, VIII; Decreto nº 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150; STJ, AgInt no REsp 1.799.683/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.294.113/DF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - DESENVOLVE MT
contra

a sentença que julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade e extinguiu a
Execução de Título Extrajudicial com resolução de mérito,
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
ALISSON ALVES CASSEMIRO e MATHEUS STAMILLO CROSCATI CASSEMIRO,
, que declarou a nulidade da citação por edital e reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

O processo executivo foi ajuizado em 23 de junho de 2015, tendo por objeto Cédula de Crédito Comercial.

O executado
ALISSON ALVES CASSEMIRO
opôs exceção de pré-executividade sustentando a existência de nulidade da citação por edital, por não terem sido esgotados todos os meios de localização disponíveis ao Juízo. Subsidiariamente, invocou a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional.

A sentença recorrida (Id. 355156892) acolheu a exceção, declarando a
nulidade da citação por edital realizada em 30/07/2024
, por não terem sido esgotados todos os meios de localização disponíveis ao Juízo, notadamente RENAJUD, SIEL e SNIPER, embora tenham sido realizadas consultas aos sistemas INFOJUD (05/02/2018), BACENJUD (12/08/2021) e SISBAJUD (07/01/2022). Reconheceu, ainda, a prescrição intercorrente, considerando que o prazo prescricional para a pretensão executiva é de 3 anos e que o processo tramita há mais de 9 anos sem citação válida dos executados, por períodos imputáveis à inércia do exequente.

Alega a recorrente que jamais se manteve inerte, tendo diligenciado continuamente na busca pela satisfação de seu crédito. Sustenta que todas as intimações judiciais foram atendidas, demonstrando o inequívoco interesse no prosseguimento do feito e que a dificuldade em citar os devedores não pode ser confundida com desídia da credora. Sustenta que o mandado da primeira tentativa de citação dos executados somente foi cumprido em 30/03/2017 (Id. 355156470 – pg. 44 e 46), ou seja, quase dois anos após a ordem judicial e que a Apelante requereu em 17/05/2017 a utilização do sistema INFOJUD para localizar o endereço dos devedores (Id. 355156470 – pg. 50), sendo o despacho que deferiu a consulta emitido em 05/02/2018 (Id. 355156470– pg. 52), quase um ano após".

Para reforçar sua alegação, argumenta que a demora na citação decorreu de fatores alheios à sua vontade, como a própria morosidade dos mecanismos judiciários e a dificuldade em localizar os devedores, invocando a aplicação da Súmula 106 do STJ. Aduz ainda que admitir a prescrição neste cenário seria premiar a conduta dos devedores que se ocultam e penalizar a credora, que busca legitimamente a satisfação de seu crédito.

Quanto à citação por edital, argumenta que foram realizadas consultas de endereço nos sistemas BACENJUD (Id. 355156476) e INFOJUD (Id. 355156489), sendo diligenciados todos os endereços informados nas consultas, sem êxito, sendo.

Por fim, requer que seja conhecido e totalmente provido o recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, afastando-se a prescrição intercorrente, considerando válida e eficaz a citação dos executados por edital e determinando-se o regular prosseguimento da execução.

Em contrarrazões (Id. 355156897), a parte recorrida
ALISSON ALVES CASSEMIRO
alegou preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustenta a manutenção integral da sentença recorrida, argumentando que a citação por edital, por sua natureza excepcional, exige a comprovação cabal de que todas as outras vias de localização foram exauridas antes de sua decretação" e que a parte contrária não logrou demonstrar ter realizado diligências suficientes em sistemas como INFOJUD, BACENJUD, SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e SNIPE".

Argumenta que a pretensão executória encontra-se fulminada pela prescrição, conforme acertadamente reconhecido pela r. sentença de primeiro grau e que a inércia prolongada da exequente, que se estendeu por período superior ao prazo prescricional, não se configura como mera prescrição intercorrente, mas sim como um vício que torna a própria execução nula e, consequentemente, prescrita. Sustenta ainda que "a ausência de diligência efetiva e tempestiva da exequente, e não a ineficiência do judiciário, é o fator determinante para a impossibilidade de citação" e que a Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação resulta da desídia da parte exequente.

Por fim, requer o desprovimento integral do recurso de apelação para manter incólume a sentença, confirmando a extinção do processo com resolução de mérito, com base no reconhecimento da nulidade da citação por edital e da prescrição executiva, além da condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no Id. 355156895.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme o explicitado,
trata-se de
recurso de apelação
interposto por
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - DESENVOLVE MT
contra

a sentença que julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade e extinguiu a Execução de Título Extrajudicial com resolução de mérito, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
ALISSON ALVES CASSEMIRO e MATHEUS STAMILLO CROSCATI CASSEMIRO,
, que declarou a nulidade da citação por edital e reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

O processo executivo foi ajuizado em 23 de junho de 2015, tendo por objeto Cédula de Crédito Comercial.

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da citação por edital e na configuração da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial. A apelante sustenta que não houve inércia de sua parte e que a citação editalícia foi validamente realizada após o esgotamento dos meios disponíveis. Os apelados, por sua vez, defendem a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade da citação e a prescrição da pretensão executiva.

A citação constitui ato processual essencial à observância do devido processo legal, devendo ser realizada com rigor e cautela, preferencialmente de forma pessoal. A citação por edital, embora excepcional, permanece como instrumento legítimo de convocação do réu, justamente para impedir que sua ocultação ou desaparecimento inviabilize o exercício do direito de ação e a efetivação da tutela jurisdicional. Trata-se, contudo, de medida subsidiária e extrema, a ser admitida somente após o esgotamento de todos os meios razoáveis e diligências possíveis voltados à localização do demandado.

Assim, as demais modalidades de citação, dentre elas,
por edital
, possuem caráter subsidiário, devendo obedecer, para a sua realização, os requisitos previstos no CPC.

Noutro passo, preceitua o art. 256 do CPC que a citação por edital será cabível quando for desconhecido ou incerto o requerido, ou na hipótese de se encontrar em lugar ignorado, incerto ou inacessível. Vejamos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Conforme documentado nos autos, embora tenham sido realizadas consultas aos sistemas INFOJUD, BACENJUD e SISBAJUD, não restou demonstrado o esgotamento de todas as ferramentas de pesquisa disponíveis ao Poder Judiciário. A sentença recorrida identificou corretamente que não foram utilizados os sistemas RENAJUD, SIEL e SNIPER, instrumentos igualmente disponíveis para a localização de endereços dos executados.

No caso dos autos, verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de localização do apelante do referido endereço, conforme se observa dos documentos juntados aos autos da execução associado, inclusive com utilização de sistemas conveniados ao Poder Judiciário, sendo que todas as tentativas restaram frustradas.

A situação excepcional ficou realmente demonstrada. Houve várias tentativas de citação (por carta e por oficial de justiça) em diversos endereços, consultando-se distintos bancos de dados, mas ainda assim não se obteve sucesso na localização do réu - justificando-se a convocação ficta.

A citação por edital, ocorrida no ano de 2024, como modalidade de citação ficta prevista em nosso ordenamento jurídico, foi
corretamente deferida após o esgotamento das tentativas de localização do executado
.

A jurisprudência vem entendendo que para a validade da citação editalícia, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu.

Na mesma linha, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE INDENIZAÇÃO) – NÃO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 256 e 257 DO CPC –
REALIZAÇÃO DE VÁRIAS TENTATIVAS PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DO EXECUTADO
- PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Tem-se como válida a citação procedida por meio de edital, quando o devedor/executado se encontrar em local incerto e não sabido, sobretudo quando foram realizadas tentativas com o intuito de localizar o réu, sendo prescindível o esgotamento de meios para a localização do endereço do requerido.“(...) Da análise das normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça. Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu.
Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas frustradas de citação da executada/agravante nos endereços declinados, mostrando-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando.
( ...). (N.U 1012263-64.2023 .8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1031035-75 .2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURADA – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA – DEMONSTRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DEVEDOR ORIGINÁRIO E AVALISTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Frustrada a citação da parte requerida depois de várias tentativas e, portanto, exauridas as diligências para localização, mostra-se válida a citação por edital, com amparo no art. 256 do CPC.
(...)” (N.U 1008325-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023). (grifo nosso)

A alegação da apelante de que a citação por edital seria válida por ter sido precedida de diligências infrutíferas não prospera. A mera realização de algumas tentativas de localização não supre a exigência legal de esgotamento de todos os meios disponíveis. A prematuridade da citação editalícia compromete a validade do ato processual e, consequentemente, a formação regular da relação jurídica processual.

Portanto, diante do conjunto probatório, verifica-se que foram esgotados os meios disponíveis para a localização da executada, em conformidade com o disposto no art. 256, §3º, do CPC, tendo sido observados os requisitos legais para a realização da
citação por edital
.

Embora se reconheça a
validade formal da citação por edital realizada em julho de 2024
, quanto ao cumprimento dos requisitos processuais do art. 256 do CPC, tal ato processual se mostra ineficaz para interromper a prescrição, uma vez que esta
já se encontrava consumada
.

No caso dos autos, a ação executiva foi ajuizada em
24/06/2015
, objetivando o recebimento de R$ 24.962,22, decorrente de
Nota de Crédito Comercial
n. 2013001214/0 com vencimento da última parcela em
15/09/2017
(Id. 355156470 – pág. 13).

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir a controvérsia acerca da correção ou não da sentença que julgou extinto o processo, com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Sobre o tema, é importante destacar que a
"prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado."
(
REsp 1620919/PR
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016)

No caso, observa-se que o título executivo consiste Nota de Crédito comercial, cujo prazo prescricional é trienal, conforme previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aderida pelo Decreto nº 57.633/66 e no artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil.

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
.”

No mesmo sentido a súmula 150 do STF que diz: “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Nesse norte é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais pátrios, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IGUAL PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO – SÚMULA 150 DO STF - PROCESSO SEM MOVIMENTAÇÕES POR LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - DESÍDIA EM PROMOVER OS ATOS QUE LHE CABIAM - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EVIDENCIADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em se tratando de execução de cédula de crédito comercial, o prazo prescricional é trienal, pela inteligência do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto-lei nº 57.663/66 c/c o art. 52 do Decreto lei 413/69. A prescrição intercorrente também é trienal, porque tem igual prazo da prescrição da ação. Reconhecida a inércia da parte exequente, ainda que intimada, em promover os atos que lhe cabiam, resta evidenciada a prescrição intercorrente.” (N.U 1020545-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO.
Em se tratando de ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é o trienal, nos termos dos artigos 206, §3º, VIII, do Código Civil de 2002 e 70 do Decreto 57.663/66 (LUG).
Dessa forma, transcorridos mais de três anos entre o vencimento do contrato e o ajuizamento da demanda, impõe-se declarar a extinção do processo, em face do reconhecimento da prescrição. [...]” (TJRS, RAC n. 70070034194, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 14.02.2017). (destaquei)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDOR NÃO CITADO NO PRAZO DO ARTIGO 219 DO CPC. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 206, § 3º, VIII, DO CPC. CITAÇÃO POR EDITAL POSTERIOR. NÃO AFASTA A PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Subordina-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de título de crédito.
[...]” (TJDF, RAC n. 990102, 20160110022619, 5ª Turma Cív., Rel. Des. Silva Lemos, j. 14.12.16). (destaquei)

Além disso, a jurisprudência vigente no c. STJ manifesta-se no sentido de que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade. (STJ - AgInt no AREsp: 2294113 DF).

Dessa forma,
verifico que a ação foi ajuizada em 24/06/215, com despacho determinando a citação dos executados em 30/07/2015.

O executado foi citado por edital em 30/07/2024.

Verifica-se que o título de crédito, o vencimento da última parcela do título foi em
15/09/2017 (Id. 304586879).

O magistrado de primeiro grau fundamentou a sentença no reconhecimento da prescrição intercorrente, pela ausência de citação. Esta constitui elemento essencial à constituição válida da relação jurídica processual e à interrupção da prescrição (id. 355156892).

A controvérsia envolve a análise da
prescrição direta
, e não da intercorrente, sendo essencial verificar se houve ou não desídia do exequente.

Conforme demonstrado no histórico processual,
não houve qualquer citação válida dos executados durante todo o trâmite da execução (até a citação editalícia em 2024)
. As diversas tentativas empreendidas entre 2015 e 2024 restaram infrutíferas, seja por ausência de localização dos devedores. Com efeito, o prazo prescricional se interrompe com o despacho que ordena a citação, entretanto, para que isso ocorra, é necessário que o exequente promova as diligencias necessárias para a citação do executado no prazo estipulado. Senão vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

A única hipótese que afasta essa regra está contida no § 3º do art. 240, que estabelece não ser imputável ao exequente a demora na citação quando esta decorrer exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo judiciário.

Esta exceção, todavia, deve ser interpretada restritivamente, conforme pacífica jurisprudência do STJ, exigindo-se prova inequívoca de que a mora na efetivação da citação não pode ser atribuída, ainda que parcialmente, ao autor da demanda. Com efeito,

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO . INTERRUPÇÃO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO VALIDA E TEMPESTIVA. EXCEPCIONADA DEMORA DO PODER JUDCIÁRIO. 1 . Impõe-se solucionar a questão acerca da efetivação da citação em consonância com o regramento e o entendimento vigente em relação ao CPC/1973, que era o diploma vigente ao tempo de tal ato, tendo em vista a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais e do princípio tempus regit actum. 2. A prescrição somente pode ser considerada interrompida com o despacho que ordena a citação, se o autor promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto para tanto, ressalvado o reconhecimento de culpa exclusiva do serviço judiciário pela demora eventualmente verificada. 3 . Agravo interno não provido.”(STJ - AgInt no REsp: 1799683 PR 2019/0051814-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021) (destaquei)

Procedendo-se à análise minuciosa da cadeia de eventos processuais, verifica-se que, embora o despacho ordenador da citação tenha sido proferido em
30/07/2015
, a efetiva comunicação processual a todos os executados não se concretizou,
quase nove anos após a distribuição da demanda
.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que o exequente permaneceu em estado de inércia significativa durante considerável lapso temporal. Sem atos concretos/efetivos e não foram adotadas medidas efetivas para a localização dos executados.

Este extenso período de inatividade processual impede a aplicação da exceção prevista no § 3º do art. 240 do CPC, pois a demora na citação não pode ser atribuída "exclusivamente" ao mecanismo judiciário, havendo contribuição determinante do próprio exequente para a mora verificada.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PRESCRIÇÃO TRIENAL IMPLEMENTADA – INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – CITAÇÃO NEGATIVA – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR Nº 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO SE DEU DE FORMA EXCLUSIVA PELO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO – INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE DE VIABILIZAR A CITAÇÃO E IMPULSIONAR O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO VERTIDO EM LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processua
l". Excedidos os prazos do art. 219, § 2º e § 3º do Código de Processo Civil, tem-se como não interrompida a prescrição, nos termos do § 4º do referido artigo 219, de forma que o efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou. O princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito. Descabe, a incidência, do enunciado nº 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual. Incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2º do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese.” (TJ-MT 00364889120138110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº . 57.663/6. A
ssim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001974-93 .2016.8.11.0040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024) (destaquei)

Ademais, o exequente não logrou demonstrar a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição durante o período em que permaneceu inativo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Frise-se que o advento do CPC/2015 intensificou o dever de cooperação entre os sujeitos processuais (art. 6º), impondo ao exequente postura proativa na concretização dos atos de comunicação processual, não sendo admissível que permaneça inerte por períodos prolongados, para depois invocar a exceção do § 3º do art. 240 como escudo contra a prescrição.

Assim, tendo transcorrido prazo superior ao trienal entre o vencimento da última obrigação 15/09/2017, sem que tenha havido interrupção ou suspensão do lapso prescricional, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva em relação aos executados.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA – IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE – NULIDADE DA CITAÇÃO – QUESTÃO DECIDIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE – MATÉRIA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 505 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRESCRIÇÃO DIRETA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE EXECUTADA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL – TRANSCURSO DO LAPSO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO – DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE EM PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIOS À CITAÇÃO - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. (N.U 0000343-73.2007.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2025, Publicado no DJE 19/07/2025 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO DIRETA. RECURSO DESPROVIDO (...) Tese de julgamento: "1.
O prazo prescricional para execução de Cédula de Crédito Bancário é de três anos, contado do vencimento da última parcela. 2. O despacho que ordena a citação não interrompe a prescrição sem a concretização da citação válida. 3. A inércia do credor em adotar medidas eficazes afasta a aplicação da Súmula 106/STJ, configurando a prescrição direta."
(N.U 0000087-63.2015.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Ademais, o exequente não logrou demonstrar a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição durante o período em que permaneceu inativo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A apelante invoca a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a demora na citação decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso concreto. A análise dos autos revela que os períodos de paralisação processual resultaram, em grande medida, da ausência de impulso adequado por parte da exequente, que não promoveu tempestivamente as diligências necessárias à localização dos executados.

A Súmula 106 do STJ tem aplicação restrita às hipóteses em que a demora na citação decorre exclusivamente de fatores relacionados ao funcionamento do aparato judiciário, não se estendendo aos casos em que a inércia ou a conduta inadequada da parte contribui decisivamente para o retardamento do processo. No presente caso, a exequente poderia ter requerido a utilização de todos os sistemas de consulta disponíveis desde o início da execução, bem como ter adotado outras medidas para localizar os devedores.

Dessa forma, diante da ausência citação válida no prazo legal e do decurso de lapso temporal considerável, impõe-se o reconhecimento da ocorrência da prescrição direta.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável ao caso, verifica-se que não se configuram os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente, seja pela aplicação equivocada da legislação posterior, seja pela ausência de desídia processual da parte exequente.

A argumentação da apelante de que sempre agiu com diligência não encontra respaldo na documentação dos autos. As movimentações processuais apontadas pela recorrente, embora existentes, não demonstram a adoção tempestiva e eficaz das medidas necessárias à localização dos executados. A mera existência de atos processuais esparsos não afasta a configuração da inércia quando tais atos se mostram insuficientes ou tardios para viabilizar a citação dentro do prazo prescricional.

Ademais, a alegação de que os executados se furtaram ao cumprimento de suas obrigações não justifica a manutenção de execução viciada por citação nula e atingida pela prescrição. O ordenamento jurídico estabelece prazos prescricionais precisamente para evitar a perpetuação indefinita de pretensões, independentemente da conduta do devedor.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO . MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que
a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado
desprovidas de efetividade. 2. Infirmar o entendimento do Tribunal estadual, a fim de afastar a prescrição, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nesta seara, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3 . Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2091106 SP 2023/0287615-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)

Com efeito, o prazo prescricional trienal iniciou-se com o vencimento da última parcela em 15/09/2017 e consumou-se em 15/09/2020, portanto quatro anos antes da citação editalícia. A citação válida posterior não possui o condão de ressuscitar pretensão executiva já fulminada pela prescrição

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ara reconhecer a validade da citação por edital realizada em julho de 2024, mantendo, contudo, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e a consequente extinção da execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026